Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Uma vez que ao Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, em face da decisão pela qual foi indeferida o benefício da Justiça Gratuita, não foi atribuído efeito suspensivo, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por não ter sido promovido o recolhimento das custas processuais iniciais, não caracteriza nulidade da Sentença.

2. O não atendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da Petição Inicial e, consequentemente, a extinção dos Embargos à Execução, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 918, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.